Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-10.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E IMATERIAL. FRAUDE. AUTORA VÍTIMA DE POSSÍVEL ESTELIONATO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DE RECURSO FINANCEIRO PELA PRÓPRIA VÍTIMA AO GOLPISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DO TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).
II. Na situação fática ora apresentada, a parte autora objetivava a compra de um automóvel e, em decorrência de possível estelionato, efetuou a transferência de recursos financeiros ao suposto golpista.
III. Inexiste qualquer participação das instituições financeiras com o estelionato sofrido pela apelante/demandante, mormente, porque todo o contexto fático ocorreu entre a autora e o possível estelionatário, tendo a participação das instituições financeiras rés se limitado a intermediar a operação financeira de transferência de dinheiro (TED). Ademais, há indícios que a vítima teria contatado as instituições bancárias a destempo.
IV. Cumpre ressaltar que a característica principal da TED é que a transação é finalizada no mesmo dia em que é realizada, resultando em uma transferência mais rápida de fundos para a conta do destinatário, o que enfraquece ainda mais a capacidade da instituição bancária de impedir a conclusão da operação.
V. Ausente o nexo causal entre o dano (i)material sofrido pela autora e alegada ação ou omissão das instituições financeiras (rés), impositivo o reconhecimento da culpa exclusiva do consumidor (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 3o, inciso II).
VI. Dá-se por pré-questionada a matéria, na medida em que o Tribunal não está obrigado a abordar todas as alegações do recurso ou os dispositivos legais que a parte acredita serem aplicáveis, mas apenas os pontos relevantes para fundamentar a decisão.
VII. Recurso conhecido e desprovido.